Tribunal: TJPA
Processo: 0809256-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809256-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NONATO COELHO

AGRAVADO: MARIA LUCIA NONATO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809256-06.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ

AGRAVANTE: JOSE NONATO COELHO

ADVOGADO: SOFIA COSTA ALMEIDA – OAB/PA 29.050

AGRAVADA: MARIA LUCIA NONATO COELHO

ADVOGADO: NELSON MAURICIO DE ARAUJO JASSÉ – OAB/PA 18.898

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. POSSE NOVA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO

1. Uma vez ausente a comprovação de posse nova, bem como, não demonstrada a posse anterior da requerente, incabível o deferimento de liminar de reintegração de posse.

2. Recurso conhecido e Provido para fins de indeferir a liminar de reintegração de posse.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar

provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ NONATO COELHO, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0002432-30.2019.8.14.0076), contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará que deferiu a tutela antecipada de urgência para reintegração de posse da Agravada no imóvel objeto do litígio.

Em breve histórico, nas razões de id. 2375912, a parte agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que em 24.4.2012, o seu genitor do Agravante (Sr. Pedro Coelho de Oliveira) adquiriu o imóvel, mas lhe outorgou a posse do terreno, para exercer todas as atividades da vida rural.

Afirma que construiu no referido terreno uma casa de três quartos e açudes, além de ter plantado açaí, porém, após o falecimento do seu genitor (no ano de 2018), a agravada (irmã do agravante), fraudulentamente, fez com que o antigo proprietário do imóvel, o Sr. Arilson Santos Rosário, assinasse novo recibo de compra e venda em nome da Agravada. Além da Agravada não trazer provas de que exercia a posse o imóvel.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 2431542, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, mantendo-se o recorrente na posse do imóvel.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto no id. 2547811, onde a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que determinou a reintegração de posse em favor da Agravada.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como sabido, a ação de reintegração de posse é a via adequada para que o proprietário busque a devolução da posse do imóvel, de quem injustamente a detenha.

A reintegração de posse, em caso de esbulho, pressupõe que se demonstrem, além da posse em si, o esbulho praticado pelo réu, a sua data e a perda da posse.

Ressalta-se, o requisito de ordem temporal para concessão da medida liminar aqui analisada, haja vista que as ações possessórias, previstas no CPC tutelam apenas a posse de força nova. Nesse viés, a posse nova engloba os casos em que o ajuizamento da ação ocorre dentro do prazo de ano e dia desde a turbação ou do esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se discute.

Na hipótese, em juízo não perfunctório, não há prova da posse direta e anterior pela autora, ora agravada.

A matrícula dos imóveis, por si só, não faz prova de que a autora detinha o imóvel sob sua posse.

Deve ser observado que nas ações possessórias não se discute a propriedade do imóvel, tanto que podem ser manejadas inclusive contra o proprietário do imóvel.

De igual modo, observa-se que a autora não apresentou qualquer receio sério de lesão, inexistindo indicativo de que ela resida ou utilize o local habitualmente ou qualquer outro fato que lhe acarrete prejuízo.

Com efeito, não restou comprovado nos autos a data do suposto esbulho do demandado, ora agravante, e nem a posse anterior da demandante, ora agravada.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE NOVA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez ausente a comprovação de posse nova, a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de manutenção de posse é medida que se impõe (TJ-MG - AI: 10000191475607001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021).

AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Liminar indeferida - Ausência dos pressupostos do artigo 561 do novo Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido (TJ-SP - AI: 20352449220198260000 SP 2035244-92.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2019).

Assim, diante da complexidade da questão fática, que exige dilação probatória e a observação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, mais prudente manter a situação das partes, até que se sobrevenha condições seguras de decidir a questão posta em juízo.

Deste modo, uma vez que o feito demanda dilação probatória para esclarecimentos dos pontos controversos na lide, deve ser reformada a decisão agravada, para fins de neste momento processual, ser indeferida a liminar possessória na extensão pretendida.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, INDEFERINDO-SE A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Ressalto que a presente decisão não impede que o Juízo de origem venha a proferir uma nova decisão deferindo a liminar de reintegração de posse, caso se verifique no decorrer da instrução processual ou após justificação prévia, que a parte autora tenha conseguido comprovar os requisitos legais para tal intento.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023